Tribunal: TJBA
Processo: 8018053-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018053-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VALDELICE DA SILVA ESTRELA Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Ação Declaratória. Negativação indevida. Sentença procedente para determinar a exclusão da anotação, bem como condenar o acionado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Apelo da parte autora intentando a majoração do valor da indenização por danos morais, mudança no termo inicial dos juros incidentes sobre a correção e mudança do parâmetro de cálculo dos honorários de sucumbência. O juiz, ao arbitrar o valor da indenização por danos morais, deve fixá-lo com moderação, norteando-se pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor. Assim, deve ser fixada de modo a oferecer suficiente compensação pelos dissabores sofridos, mas não onerar excessivamente o ofensor. Tendo como base tais prismas, verifica-se que a indenização por danos morais foi fixada em valor insuficiente a atingir os objetivos acima indicados, cabendo a sua majoração para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Quanto ao termo inicial dos juros de mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve ele ser a data do evento danoso, isto é, o dia de inclusão da negativação indevida Deve ser reformada a sentença nesse ponto, portanto. Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, nos termos do que dita o Código de Processo Civil, havendo valor de condenação, é sobre ela que devem ser fixados, e não sobre o valor da causa. Conclui-se, deste modo, que o parâmetro de fixação desta verba utilizado pela sentença foi correto. Recurso de apelação parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8018053-69.2023.8.05.0001, em que figura como apelante VALDELICE DA SILVA ESTRELA, e como apelado o BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento à apelação.